Tribunal: TCU
Processo: 029.636/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão Acórdão 3.298/2022-2a Câmara, por meio do qual foram julgadas irregulares as contas dos Srs. Raniery Araújo Coelho, Osvino Juraszek e Hilton Gomes Pereira atinentes à gestão do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial  Administração Regional no Estado de Rondônia  Senac/RO no exercício de 2012 e lhes foi aplicada a multa prevista no art. 58, inciso I, da referida lei.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 3298/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foram julgadas irregulares as contas dos Srs. Raniery Araújo Coelho, Osvino Juraszek e Hilton Gomes Pereira atinentes à gestão do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Administração Regional no Estado de Rondônia - Senac/RO, no exercício de 2012, e lhes foi aplicada a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes e aos seus representantes legalmente constituídos nos autos, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno/TCU.